Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703109-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA AGRAVADO: JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual não atendimento da exigência prevista no art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 9 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator